Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Duplicata mercantil. Prescrição intercorrente. Termo Inicial. Pandemia da Covid-19. Suspensão dos prazos. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Discute-se nos autos se está configurada a prescrição intercorrente, sobretudo com a aplicação da Lei no 14.010/2020.
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, a execução está amparada em duplicatas mercantis, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 18 da Lei 5.474/1968.
4. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
5. O termo inicial indicado na Lei no 14.195/2021 incide apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual, o que não é o caso, e não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência da norma revogada.
6. No caso em exame, como o processo esteve suspenso no período de 14.4.2020 a 14.4.2021, na forma do art. 921, III, § 1o, do CPC, a prescrição se consumaria em 14.4.2024.
7. Segundo a Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos foram suspensos de 19.3.2020 a 30.4.2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia da Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir no dia 4.5.2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT). Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), o prazo prescricional foi suspenso no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o).
8. No caso em exame, o prazo prescricional de 3 (três) anos teve início em 2021, quando já ultimada a suspensão determinada pela Lei no 14.010/2020. Desse modo, a referida Lei não interferiu na contagem do prazo prescricional iniciado em 14.4.2021.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação não provida. Unânime.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921. Lei no 14.010/2020; art. 3o; Lei 5.474/1968, art. 18.